Tribunal: TJDFT
Processo: 0706039-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. RECEBIMENTO DE VALORES APÓS A EXONERAÇÃO. BOA-FÉ. INOCORRENTE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DEVIDO. JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento ao erário, em razão do recebimento irregular de valores após a exoneração da servidora.
2. Inexistindo elemento capaz de infirmar a presunção de hipossuficiência do apelante, deve-se conceder a gratuidade judiciária, em sede de apelação, com efeitos ex nunc.
3. Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.244.182/PB, pela sistemática dos recursos repetitivos, é incabível a restituição ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública.
4. Raciocínio equivalente é aplicável aos casos em que o servidor recebe, de boa-fé, quantias por força de erro operacional da Administração, tendo em vista o caráter alimentar da verba.
5. No caso dos autos, não procede a alegação de boa-fé da recorrente no recebimento da quantia paga indevidamente, ainda que não tenha concorrido para a prática do erro da Administração, haja vista ter ciência de que os valores constantes na sua conta bancária não eram devidos, pois recebidos sem justa causa, porquanto inocorrente a contraprestação.
6. Estabelecido em sentença o termo inicial dos juros de mora como sendo a citação, impõe-se o decote dos valores cobrados a título de juros de mora referentes a período anterior.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.